Tribunal: TJDFT
Processo: 0749441-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749441-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEFTE INACIO DE ANDRADE REU: ANGELA MARIA SOUZA PINHEIRO, EDSON DINIZ MACHADO, ELIENE DA SILVA MARIANO DECISÃO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de ação rescisória proposta por Jefté Inácio de Andrade contra Angela Maria Souza Pinheiro, Edson Diniz Machado e Eliene da Silva Mariano, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização (processo no 0715715-19.2021.8.07.0007), sob alegação de existência de prova nova. O autor alega, em síntese, que: 1) possui legitimidade ativa para propor a presente ação rescisória, nos termos do art. 967, II, do CPC, na condição de terceiro juridicamente interessado, uma vez que, embora não tenha integrado a relação processual originária, é o legítimo possuidor e adquirente de boa-fé do apartamento no 203, do conjunto 03, lote 34/35, ADE Águas Claras/DF; 2) adquiriu o imóvel em 24/01/2023, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Demais Responsabilidades, firmado com Tiago Rodrigo Mendes Borges, o qual havia comprado o bem, em 04/05/2022, de Edinaldo Silva Nogueira; 3) Edinaldo, por sua vez, havia adquirido o mesmo apartamento do réu Edson Diniz Machado em 26/03/2015, mediante instrumento particular de cessão de direitos, devidamente quitado e com imissão na posse, muito antes da negociação realizada entre os requeridos em 14/12/2017; 4) o imóvel, portanto, já havia sido legitimamente transferido a terceiros de boa-fé antes da permuta que originou a sentença rescindenda, o que revela a inexistência de qualquer direito da ré Angela Maria Souza Pinheiro sobre o apartamento no 203; 5) a sentença que determinou a entrega dos apartamentos 203, 205 e 501 baseou-se em premissa fática falsa quanto ao apartamento 203, desconsiderando sua legítima aquisição e posse; 6) a prova nova consiste nos instrumentos particulares de cessão de direitos e obrigações firmados em 2015, 2022 e 2023, documentos preexistentes à sentença rescindenda, cuja existência o autor ignorava, pois não figurou como parte na ação originária e somente tomou ciência do litígio ao ser notificado por Oficial de Justiça sobre o cumprimento de mandado de imissão na posse; 7) os contratos de cessão de direitos, além de anteriores ao negócio discutido nos autos originais, demonstram a completa ausência de legitimidade da negociação posterior entre os réus, que dispuseram de bem já alienado, configurando inclusive possível conduta tipificada no art. 171, § 2o, I, do Código Penal; 8) a decisão rescindenda, portanto, padece de vício grave, pois reconheceu direito possessório a quem não detinha mais titularidade sobre o imóvel desde 2015; 9) tomou conhecimento do cumprimento de sentença no 0716283-93.2025.8.07.0007, no qual foi expedido mandado de imissão na posse para os apartamentos, inclusive o no 203, com notificação para cumprimento no dia 10/11/2025, o que evidencia a urgência da tutela; e 10) a suspensão da ordem de imissão na posse é necessária para evitar dano irreparável, considerando a iminência de perda do imóvel de sua propriedade, sendo plenamente reversível a medida em caso de improcedência da ação. Requer, em sede liminar, a suspensão da ordem de imissão na posse do apartamento no 203, bem como a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0716283-93.2025.8.07.0007, até o julgamento final da presente ação rescisória. Com razão, inicialmente, o autor. A ação rescisória está fundamentada no art. 966, inciso VII, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Já em relação ao cabimento, dispõe o art. 967, II, do CPC: Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: (...) II - o terceiro juridicamente interessado; E, acerca do tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) O terceiro juridicamente prejudicado é aquele sujeito que mantém com uma ou ambas as partes da demanda uma relação jurídica que tenha sido afetada com a decisão que se busca rescindir. Poderia ter sido litisconsorte facultativo ou assistente no processo originário, o que lhe garantiria a legitimidade como parte, mas por não ter participado continua a ser terceiro. Sendo juridicamente afetado, tem legitimidade para a propositura da ação rescisória. (...) (Código de Processo Civil comentado, 7a ed. 2022, Juspodivm, p. 1714) Por sua vez, constou da sentença rescindenda que: (...) em 14/12/2017 a autora adquiriu dos requeridos, através de “instrumento particular de compra e venda”, os apartamentos em construção situados na ADE Águas Claras, conjunto 03, lote 34/35, unidades 501, 205 e 203, conforme Id 102038687, cada unidade pelo preço ajustado de R$ 96.666,00, para entrega em 31/12/2018.E, no caso, os documentos acostados pelo autor indicam plausibilidade jurídica em suas alegações, revelando a existência de cessões de direitos anteriores à negociação entre os réus e demonstrando, em análise preliminar, que a sentença rescindenda pode ter se apoiado em premissa fática equivocada quanto à titularidade do imóvel. (...) Ocorre que o autor junta Instrumento Particular de Cessão de Direitos que revela que, em 26 de março de 2015, muito antes da negociação entre os Requeridos (14/12/2017), o apartamento no 203 já havia sido adquirido por Edinaldo Silva Nogueira do réu Edson Diniz Machado, e que, em 4 de maio de 2022, referido imóvel foi objeto de nova cessão de direitos de Edinaldo Silva Nogueira para Tiago Rodrigo Mendes Borges, que, em 24 de janeiro de 2023, cedeu os direitos ao autor, pelo valor de R$ 125.000,00 (ID 78238905 e seguintes), o que indica que o imóvel em questão já não pertencia mais ao réu Edson quando da negociação com a corré Ângela (autora da ação originária). Há, também, risco de dano iminente ao autor, pois o cumprimento de mandado de imissão na posse está agendado para o dia 10/11/2025, o que poderá ensejar a desocupação compulsória do imóvel, que atualmente se encontra alugado a terceiro (ID 78238889). E não há risco de irreversibilidade da medida, pois, em eventual improcedência da demanda, a imissão na posse poderá ser retomada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para suspender a ordem de imissão na posse do apartamento no 203, do conjunto 03, lote 34/35, ADE Águas Claras/DF, até o julgamento da presente ação rescisória. Confiro à presente decisão força de CONTRAMANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. Defiro a gratuidade da justiça ao autor, diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada. Citem-se os réus para contestação no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator